Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701934-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DANTAS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO DANTAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJe 0753548-73.2023.8.07.0016, de indeferimento da medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. O agravante que possui 66 (sessenta e seis anos) sustenta, em síntese que é portador de Doença Renal Crônica Secundária à Nefropatia Diabética, e conforme relatório médico apresenta associado ao quadro, retinopatia diabética e catarata com alteração visual, apresentando deficiência visual e debilidades físicas que pioram após a sessão da hemodiálise, não possuindo condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente das doenças que lhe acometem. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, o agravante fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada. O Agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, o agravante (portador de doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 172573844, o qual, esclarece que o paciente é portador de Doença Renal Crônica Secundária à Nefropatia Diabética, em programa de hemodiálise desde 15/06/2023, com quadro associado de retinopatia diabética e catarata com alteração visual, apresentando deficiência visual e debilidades físicas que pioram após a sessão da hemodiálise, havendo riscos ao paciente no uso de meio de transporte coletivo. Assim sendo, o paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica acostada à inicial, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do agravado. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito